Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718391-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A RECORRIDA: GLÁUCIA GOMES RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. NÃO DEMONSTRADAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS SIGNIFICATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SisbaJud na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”). 2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de bens do devedor é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo. No entanto, a reiteração de expedientes judiciais com vistas a obter informações de ativos financeiros da parte executada, via SisbaJud, não se justifica caso tenha decorrido prazo exíguo entre a primeira pesquisa e o pedido de reiteração. O direito à satisfação do crédito não pode se sobrepor à necessidade de se observar a existência de numerosos processos em curso em uma mesma serventia judicial, que esperam idêntico tratamento. 3. Não transcorrido significativo lapso temporal desde as últimas diligências realizadas ao SisbaJud em reiteração, não pode ser autorizada a realização de novas buscas, em respeito os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, na esteira do entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens discutida seja relevante, e evite a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, é necessária a adoção prudente da ferramenta diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo. 5. O agravante não apresentou indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias significativas de forma constante, a justificar que a pesquisa seja considerada imprescindível e urgente ao adimplemento da dívida. Ou seja, a providência pleiteada pelo agravante, nesse ponto, é intensa, e o resultado é pouco provável, sendo inviável o seu acolhimento. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 797, 835, inciso I, e 854, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de realização de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, na modalidade "Teimosinha", sobre a conta bancária da devedora, ora recorrida. Destaca que a referida modalidade ainda não foi utilizada no processo. Afirma que o processo de execução deve atender prioritariamente aos interesses do exequente. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 66365876). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, 797, 835, inciso I, e 854, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63910843): “No caso, houve consulta ao sistema SisbaJud em 16/11/2023, sem ativos suficientes para saldar o débito exequendo. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de bens do devedor é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo. No entanto, a reiteração de expedientes judiciais com vistas a obter informações de ativos financeiros da parte executada, via SisbaJud, não se justifica caso tenha decorrido prazo exíguo entre a primeira pesquisa e o pedido de reiteração. O direito à satisfação do crédito não pode se sobrepor à necessidade de se observar a existência de numerosos processos em curso em uma mesma serventia judicial, que esperam idêntico tratamento. Assim, não transcorrido significativo lapso temporal desde as últimas diligências realizadas ao SisbaJud em reiteração, não pode ser autorizada a realização de novas buscas, em respeito os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. (...) o agravante não apresentou indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias significativas de forma constante, a justificar que a pesquisa seja considerada imprescindível e urgente ao adimplemento da dívida. Ou seja, a providência pleiteada pelo agravante, nesse ponto, é intensa, e o resultado é pouco provável, sendo inviável o seu acolhimento”. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025